Tribunal: TJDFT
Processo: 0716144-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. CONTRATO CONTRATOS DE INVESTIMENTO EM BITCOIN – MOEDA CRIPTOGRAFADA ACOMPANHADOS DE NOTAS PROMISSÓRIAS. E COMPROVANTES DE TRANSFERÊNCIAS DE VALORES À CONTRATADA. PROVA DA OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA DA CONTRATADA. DOCUMENTOS APTOS À INSTRUÇÃO DO PROCESSO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL INJUSTIFICADA. SENTENÇA ANULADA.
1. De acordo com o artigo 700, inc. I, do CPC, o ajuizamento de ação monitória demanda a existência de prova escrita sem eficácia de título executivo, apta a demonstrar a existência da dívida e da obrigação atribuída à parte devedora. Apenas em caso de dúvida, quanto à idoneidade de prova documental apresentada, revela-se necessário facultar a emenda para adequação ao procedimento comum (art. 700, § 5o, do CPC).
2. Juntados aos autos os instrumentos negociais, sem a assinatura de testemunhas, as notas promissórias garantidoras dos contratos (que é título autônomo e serve de prova da dívida), bem como os demonstrativos de transferências nos valores à contratada há prova suficiente para demonstrar a existência da obrigação pecuniária em relação à empresa contratada necessária ao ajuizamento da ação monitória.
3. Na ausência de requerimento de desconsideração da personalidade jurídica e responsabilização das demais pessoas físicas e jurídicas incluídas no polo passivo da relação jurídica processual, não sendo a hipótese de se reconhecer a existência de grupo econômico para alargamento da base patrimonial para suportar a indenização, o caso é de reconhecimento da ilegitimidade passiva de algumas dessas pessoas, para que sejam excluídas, prosseguindo-se o julgamento do mérito em relação às remanescentes, observada a responsabilidade limitada dos sócios, ou, ainda, observada a teoria da asserção, ser julgado o mérito para a aferição da responsabilidade de cada um, o que resultaria na procedência ou não pedido, quanto à cada um dos réus. Mister, portanto, a anulação da sentença, para o regular prosseguimento do processo.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.